Tribunal: TJSP
Processo: 1006720-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à necessidade da produção de nova prova pericial, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, impossibilidade de revogação do ato administrativo, que excluiu o candidato do Concurso Público, na fase do exame psicológico. 3. O referido exame psicológico foi realizado em conformidade com os padrões objetivos, legislação pertinente e requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 4. Exigência de conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos ao candidato. 5. Irrelevância da redação do laudo em momento posterior à realização da avaliação psicológica. 6. Irregularidades, nulidades vícios e ilegalidades no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006720-06.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
ALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
2/11
VOTO No 26759
APELAÇÃO No 1006720-06.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fábio Alves da Silva (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Emílio Migliano Neto
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
CONCURSO
PÚBLICO

POLÍCIA MILITAR
PROVIMENTO DO CARGO DE
SOLDADO
PM
2a
CLASSE
-
CANDIDATO
REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO
PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS
FASES
DO
CERTAME

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
autora, nas razões recursais, relacionada à necessidade da
produção de nova prova pericial, confunde-se com o mérito
da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo.
2. No mérito, impossibilidade de revogação do ato
administrativo, que excluiu o candidato do Concurso
Público, na fase do exame psicológico. 3. O referido exame
psicológico foi realizado em conformidade com os padrões
objetivos, legislação pertinente e requisitos contidos no
respectivo Edital do Concurso Público. 4. Exigência de
conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos
ao candidato. 5. Irrelevância da redação do laudo em
momento posterior à realização da avaliação psicológica. 6.
Irregularidades, nulidades vícios e ilegalidades no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento
e
correção,
não
caracterizadas.
7.
Precedentes
da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento
comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
3/11
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 214/218, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o seguinte: a) revogação do ato
administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do Concurso
Público, para o provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe, na fase
da avaliação psicológica; b) recebimento de indenização, a título de
danos morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atualizado
da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15.
A parte autora nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
Por fim, a parte autora apresentou a manifestação a
fls. 305, contrariamente ao julgamento do recurso por meio do sistema
virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
4/11
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) revogação do ato administrativo, que
determinou a exclusão da parte autora do Concurso Público, para o
provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe, na fase da avaliação
psicológica; b) recebimento de indenização, a título de danos morais.
Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela
parte autora nas razões recursais, relacionada à necessidade de produção
de nova prova pericial, confunde-se com o mérito da lide e será
apreciada juntamente com a matéria de fundo.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença
e a existência de qualquer ilegalidade, irregularidade ou nulidade no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que a Administração Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
5/11
ostenta discricionariedade para, de acordo com critérios previstos em
Edital e na legislação aplicável à matéria, escolher os melhores
candidatos à função.
Ademais, a hipótese dos autos está relacionada à
matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete
decidir as questões administrativas, conforme a conveniência e
oportunidade, nos limites da legislação pertinente. É inquestionável a
legalidade das regras contidas no respectivo Edital, pois, são razoáveis e
adequadas ao melhor provimento do cargo em questão.
Além disso, na qualidade de responsáveis pela
Segurança Pública, os candidatos ao cargo de Policial Militar devem ser
dotados de condições especiais de personalidade, porquanto são
submetidos, constantemente, a situações extremas, adversas e
emergenciais.
Aliás, o exame psicológico ora impugnado, foi
realizado de forma objetiva. E, o resultado final é conclusivo no sentido
de que a parte autora não ostenta o perfil adequado para o desempenho
da função de Soldado PM 2a classe.
De outra parte, o candidato considerado apto às
funções do cargo público pretendido deve alcançar avaliação positiva
em todos os quesitos do perfil psicológico. E mais. Consta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
6/11
expressamente, da referida avaliação, na hipótese ora examinada, que a
parte autora apresenta o seguinte: a) déficit nos Testes Palográfico, HTP
e PMK; b) conceito muito alto, relativamente ao quesito Interpretações
dos Pilares Mais Fortes (fls. 152/171).
Por isso, é impossível verificar a existência de
equívoco ou contradição no tocante à conclusão da avalição psicológica
oficial, no sentido da inadequação nos parâmetros exigidos (Perfil e
Contra Perfil), relativamente aos seguintes itens: fluência verbal;
relacionamento interpessoal; capacidade de liderança; descontrole
emocional. O respectivo Edital do certame exige o conceito positivo em
todos os testes e quesitos submetidos ao candidato.
Mas não é só. A dilação probatória e, inclusive, a
produção da prova pericial técnica é totalmente desnecessária para a
solução do presente litígio.
Com efeito. A avaliação psicológica foi realizada na
data previamente designada, constante do respectivo ato administrativo
convocatório, sendo absolutamente irrelevante o fato de que o respectivo
laudo foi redigido em momento posterior. E, tal circunstância, por si só,
não tem o condão de invalidar os testes regularmente realizados e os
resultados alcançados no decorrer do Certame.
Na verdade, o acolhimento da pretensão inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
7/11
parte autora caracterizaria grave violação ao princípio da isonomia, pois,
diversos outros candidatos foram, igualmente, excluídos do Concurso
Público ora impugnado, na fase psicológica, mediante a adoção dos
mesmos critérios de avaliação.
Daí porque, é injustificável a reintegração da parte
autora ao certame, ante as respectivas características, incompatíveis para
o exercício das funções pretendidas.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CONCURSO
PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INAPTIDÃO NO
EXAME PSICOLÓGICO
Pretensão do autor de
recondução ao concurso público para Soldado PM de
2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar
(QPPM), edital DP no 2/321/19, com anulação do ato
administrativo que o declarou psicologicamente
incapaz para o exercício do cargo cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de
improcedência pronunciada em Primeiro Grau

Decisório que merece subsistir
Cerceamento de
defesa não caracterizado Desnecessidade de prova
pericial - Caráter eliminatório - Previsão no edital do
certame e na legislação - Função de Policial Militar,
ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão
psicológica
Critérios técnicos, científicos e
metodológicos do exame psicológico próprios da
banca examinadora - Preservada a isonomia entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
8/11
candidatos e respeitada a objetividade da avaliação -
Revisão de avaliação e resultado pelo Poder
Judiciário

Inadmissibilidade
-
Ausência
de
ilegalidade - Sentença de improcedência mantida -
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1007634-70.2020.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/10/2.020; Data de Registro:
22/10/2.020)
“APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a
Classe. Exclusão do certame por reprovação na
avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no
edital, com ciência do candidato ao se inscrever.
Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar
Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas
atinentes à carreira. Legalidade da exigência.
Exclusão
decorrente
de
critério
objetivo
da
Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja
higidez não foi infirmada. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1048213-31.2018.8.26.0053;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/10/2.020; Data de Registro:
19/10/2.020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Concurso Público para o
cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Candidata considerada inapta
na avaliação psicológica
Etapa de exame
psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei
Estadual no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
9/11
Decreto Estadual no 41.113/1996 e no edital, além de
atualmente prevista na Lei Complementar 1.291/2016
Inexistência de violação à Súmula Vinculante n° 44
Aplicação dos exames segundo critérios objetivos
científicos validados e aprovados pelo Conselho
Federal de Psicologia
Edital que faculta ao
candidato o agendamento de entrevista devolutiva
para conhecimento dos motivos da reprovação e
possibilita a interposição de recurso em todas as
etapas do certame
Sentença mantida
Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1046090-26.2019.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/07/2.020; Data de Registro:
10/07/2.020)
“APELAÇÃO. Concurso público para soldado da
polícia militar. Candidato eliminado em exame
psicológico. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar
ao mérito das avaliações em concurso público,
substituindo a análise realizadas pelos órgãos
examinadores. Supremo Tribunal Federal, RE no
632853/CE, em repercussão geral. Cognição judicial
limitada às questões de legalidade. Previsão de exame
psicológico
pela
Lei
Complementar
Estadual
1291/2016 e pelo edital. Embora o laudo tenha sido
produzido posteriormente, a avaliação foi realizada
no momento adequado e os motivos da declaração de
inaptidão poderiam ser conhecidos a tempo de recurso
administrativo, como previsto pelo edital. Demanda
improcedente. Recurso não provido, com majoração
dos
honorários
advocatícios,
pelo
trabalho
e
sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze
por cento do valor da causa, histórico de R$
93.700,00, observado o benefício da gratuidade.”
(TJSP; Apelação Cível no 1004266-53.2020.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
10/11
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/10/2.020; Data de Registro:
11/10/2.020)
“Apelação - Concurso público - Candidato ao cargo
de oficial da polícia militar
Inaptidão no exame
psicológico Perfil psicológico constante da lei e do
edital Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores
Redação de laudo com vistas a elucidar os fatos ao
Judiciário em data posterior que não invalida os testes
regularmente realizados no decorrer do certame

oportunizado ao apelante a entrevista devolutiva para
tomar conhecimento dos motivos da inaptidão -
Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão

Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1003610-81.2017.8.26.0286;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2.020; Data de
Registro: 11/02/2.020)
Outrossim, não há falar, por via de consequência,
em danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, ante a
ausência de qualquer ato ilícito da Administração Pública.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006720-06.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26759 - LPF
11/11
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação, mas com observação, no
tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator